Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001707-68.2004.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA APELADO: ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA FREITAS LIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o Cumprimento de Sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção (ID 43802855), tendo o recorrente deixado o prazo transcorrer in albis (ID 57369114, ID 57369071 e ID 57369162). Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a parte apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora